Tribunal: TJPA
Processo: 0002622-20.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002622-20.2018.8.14.0046

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE FONTES PROBATÓRIAS AUTÔNOMAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em Apelação Criminal interposta por LEONARDO DA SILVA SANTOS, em face de acórdão desta 3ª Turma de Direito Penal que manteve sua condenação pela prática de roubo majorado. O retorno dos autos foi determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal para adequação do julgado ao precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1258, que versa sobre a obrigatoriedade das formalidades do art. 226 do CPP. O apelante pleiteia a absolvição, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal (realizado via
show-up
) e a consequente insuficiência de provas para a condenação.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se a definir: (i) a necessidade de retratação do acórdão anterior, por sua manifesta dissonância com o entendimento vinculante do STJ sobre a imperatividade do rito de reconhecimento de pessoas; e (ii) se, uma vez declarada a nulidade do reconhecimento, as provas remanescentes nos autos são autônomas e suficientes para sustentar o decreto condenatório, ou se impõe a absolvição do réu com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

3. Da Natureza Vinculante das Regras de Reconhecimento:
O Superior Tribunal de Justiça, em superação a entendimento anterior, pacificou que as formalidades do art. 226 do CPP são garantias mínimas ao suspeito e condição de validade do ato. Sua inobservância acarreta a nulidade absoluta e a ilicitude da prova, não se tratando de mera recomendação. Este entendimento, firmado no HC 598.886/SC, foi consolidado sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Do Precedente Obrigatório (Tema 1258/STJ):
A tese vinculante estabelece que a inobservância do procedimento legal torna inválido o reconhecimento e este não poderá servir de lastro à condenação, mesmo que confirmado em juízo. A condenação exige a existência de prova autônoma, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que não guarde relação de causalidade com o ato viciado.

5. Da Nulidade no Caso Concreto e Ausência de Prova Independente:
No caso, o reconhecimento ocorreu na modalidade "show-up", o que é manifestamente nulo. A prova remanescente (palavra da vítima) não é autônoma, pois está diretamente contaminada pela certeza induzida pelo ato ilícito inicial. Não havendo nos autos apreensão do bem subtraído com o réu, confissão ou depoimento de testemunha ocular isenta, o que se tem é um deserto probatório, tornando a dúvida sobre a autoria insuperável.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e, em juízo de retratação, provido, para reformar o acórdão anterior e absolver o apelante LEONARDO DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento
: I. Em observância ao Tema Repetitivo 1258/STJ, o reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal é nulo e não pode fundamentar a condenação, ainda que corroborado por outros elementos de prova dele derivados, como o depoimento da vítima contaminado pelo ato viciado. II. A ausência de fonte probatória autônoma e independente da prova de reconhecimento declarada nula impõe a absolvição do acusado, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal; arts. 226 e 386, VII, do Código de Processo Penal; art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP); STJ - HC 598.886/SC; STJ - AgRg no HC 843.499/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal,
em juízo de retratação
,
e em total consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1258
, conhecer do recurso de apelação para, desta vez,
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando o acórdão anterior e a sentença de primeiro grau, a fim de
ABSOLVER
o réu
LEONARDO DA SILVA SANTOS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002622-20.2018.8.14.0046

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEONARDO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCINO CABRAL
, através da Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do Código Penal).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, desclassificou a imputação original de lesão corporal grave, absolveu o réu da acusação de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03) por insuficiência de provas e o condenou pela prática de lesão corporal na modalidade culposa. A pena privativa de liberdade foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos. Adicionalmente, o juízo fixou o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais em favor da vítima.

A persecução penal teve origem com o Inquérito Policial nº 00127/2022.100204-4, instaurado em virtude de fatos ocorridos no dia 21/08/2022, por volta das 06h30, na zona rural do município de Baião/PA. Segundo a denúncia, a vítima Ilza Campos Queiroz dirigiu-se à residência do réu para questioná-lo sobre uma acusação de furto de celular. No local, o denunciado, portando uma espingarda, efetuou um disparo que atingiu a mão esquerda da vítima, causando-lhe lesão que resultou em incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

Inconformado exclusivamente com a condenação de natureza civil, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Exclusão da Indenização por Danos Morais:
Sustenta o cerceamento de defesa, argumentando que a fixação do valor ocorreu sem instrução probatória específica sobre a extensão do dano e a capacidade financeira do réu, bem como pela ausência de indicação de valor específico na denúncia.

2.

Redução do Valor:
Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para um patamar módico, alegando sua condição de hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em contrarrazões e em parecer da douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da indenização fixada.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A questão devolvida a esta Corte para reexame cinge-se a um dos temas mais sensíveis e relevantes do processo penal contemporâneo: a validade do reconhecimento de pessoas como meio de prova e a imperatividade das garantias processuais como pilar de um Estado de Direito.

Os autos retornam a este Colegiado por força de uma provocação salutar do sistema de precedentes, que nos conclama a revisitar nossa própria decisão e alinhá-la à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional. O juízo de retratação, longe de ser um mero ato burocrático, representa a essência da dialética jurisdicional e o nosso compromisso com a segurança jurídica.

1. Do Reconhecimento de Pessoas: De "Mera Recomendação" a Garantia Fundamental Contra Erros Judiciários

Por longos anos, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tendeu a tratar as formalidades do artigo 226 do CPP como "meras recomendações", um roteiro desejável, mas não essencial. Flexibilizava-se a norma sob o argumento pragmático de que a palavra da vítima, ou outros elementos, poderiam suprir eventuais vícios.

Contudo, a realidade forense e os alarmantes índices de erros judiciários decorrentes de reconhecimentos falhos impuseram uma profunda reflexão. A ciência, notadamente a psicologia do testemunho, demonstrou de forma inequívoca que a memória humana não funciona como uma câmera fotográfica. Ela é falível, sugestionável e suscetível à contaminação por fatores externos.

O procedimento de "show-up", como o ocorrido nos autos – onde um único suspeito é apresentado à vítima –, não é um método de verificação de memória, mas sim um perigoso mecanismo de indução. Ele planta uma imagem na mente da testemunha, criando uma "falsa memória" que, uma vez instalada, será repetida com crescente convicção, ainda que desprovida de lastro na realidade fática.

Atento a essa realidade, o Superior Tribunal de Justiça, em histórica virada jurisprudencial iniciada no julgamento do
HC 598.886/SC
, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, reposicionou o tema, estabelecendo que
o art. 226 do CPP não contém meras recomendações, mas sim garantias mínimas para a própria validade do ato.

Essa orientação foi elevada ao patamar de
precedente vinculante
no julgamento do
Tema Repetitivo 1258 (REsp 1.953.602/SP)
, cuja tese ora transcrevo, por sua clareza e imperatividade:

“1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para um julgamento justo. 2. É ilegal a identificação de suspeito realizada por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de outras pessoas de características semelhantes, informando-se ou não sobre a existência de registro policial. 3. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo que confirmado o reconhecimento em juízo. 4. Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 5.
O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de outras pessoas de características semelhantes, não se reveste de natureza probatória do ato de reconhecimento e não pode servir de lastro à eventual condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em juízo
.”

A jurisprudência do STJ tem sido rigorosa e consistente na aplicação dessa tese. Cito, por relevante, o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS QUE NÃO SÃO AUTÔNOMOS. ABSOLVIÇÃO. 1.
O reconhecimento fotográfico do réu, quando não observadas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não é válido e não pode fundamentar, isoladamente ou em conjunto com outros elementos, uma condenação. 2. No caso, a condenação do paciente está fundada no reconhecimento fotográfico irregular e em depoimentos de testemunhas que o mencionam. Ocorre que os depoimentos não são fontes autônomas, pois apenas relatam o que souberam por meio do reconhecimento fotográfico. Assim, a prova que fundamenta a condenação é, em última análise, apenas o reconhecimento fotográfico inválido. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 843.499/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2023, DJe 10/08/2023).

2. A Aplicação da Tese Vinculante ao Caso Concreto

Ao revisitar os autos sob a luz deste novo e vinculante paradigma, a conclusão é inarredável: a condenação de LEONARDO DA SILVA SANTOS não se sustenta.

O acervo probatório que fundamentou a sentença e o acórdão anterior repousa sobre dois pilares, ambos estruturalmente comprometidos:

1.

O Reconhecimento Extrajudicial:
Conforme admitido nos autos e ressaltado pela defesa, o reconhecimento em sede policial se deu pela simples apresentação do apelante à vítima, como único suspeito. Trata-se da mais clássica (e perniciosa) forma de "show-up". Este ato, à luz da tese do Tema 1258,
é absolutamente nulo e deve ser considerado prova ilícita
, imprestável para qualquer finalidade no processo.

2.

A Palavra da Vítima:
O acórdão anterior, data vênia, apegou-se ao argumento de que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima teria especial relevância. Embora essa premissa seja, em tese, correta, ela não é um cheque em branco para validar o arbítrio ou convalidar nulidades. No caso, o depoimento da vítima em juízo não pode ser considerado uma fonte autônoma de prova, pois sua memória já estava indelevelmente contaminada pelo procedimento sugestivo a que foi submetida na delegacia. A certeza que ela porventura demonstrou em juízo não é genuína, mas sim o eco do ato nulo que a precedeu.

Expurgada a prova ilícita (reconhecimento) e as que dela diretamente derivam (depoimento contaminado), o que resta nos autos? A resposta é: um deserto probatório. Não há apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, não há confissão, não há testemunhas oculares independentes, não há qualquer outro elemento material que o vincule, com a certeza que uma condenação exige, à cena do crime.

Manter a condenação, neste cenário, seria fechar os olhos à evolução da jurisprudência, ignorar um precedente vinculante e, mais grave, assumir o risco inaceitável de chancelar um erro judiciário. O processo penal não se compadece com conjecturas. A dúvida, por menor que seja, milita em favor do acusado.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, e em total consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1258
, voto por conhecer do recurso de apelação para, desta vez,
DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando o acórdão anterior e a sentença de primeiro grau, a fim de
ABSOLVER
o réu
LEONARDO DA SILVA SANTOS
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação).

Expeçam-se as comunicações necessárias, inclusive com a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026